Tribunal: TJMT
Processo: 0002472-91.2015.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002472-91.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANEMARE LEITNER - CPF: 616.937.311-34 (APELADO), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em matéria ambiental, para caracterização do dano moral coletivo é necessária a demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade.

2 – A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade e inviabilidade de recuperação do ambiente em prejuízo da comunidade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

3 – Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 0002472-91.2015.8.11.0025, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, desacolhendo o pedido de indenização por danos morais coletivos.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a indenização por dano moral busca a reparação da perda da qualidade de vida das gerações presentes e futuras, sendo que este fato provoca abalo na coletividade. Aduz que o direito ao meio ambiente equilibrado foi negligenciado pelo Apelado, causando graves danos à vida dos cidadãos.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando reformar parcialmente a sentença do Juízo Singular, com o fim julgar procedente o pedido de indenização por dano moral coletivo. (id. 135542194 – p. 5/14).

Tempestividade certificada no id. 135542195.

Em contrarrazões o Apelado manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 135542198).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, discorre sobre o provimento do apelo (id. 138421674).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 0002472-91.2015.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, desacolhendo o pedido de indenização por danos morais coletivos.

No caso concreto, o Juízo Singular reconheceu a obrigação de reparação da área degradada, porém rejeitou a tese do dano moral coletivo, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

[...] “Pois bem, o artigo 225, § 3o da Constituição Federal, previu a tríplice responsabilidade do poluidor ou degradador do meio ambiente: a sanção penal, a sanção administrativa e a sanção que, didaticamente, pode ser denominada civil, em razão da responsabilidade vinculada à obrigação de reparar danos causados ao meio ambiente.

Citado dispositivo, ao preceituar que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão sues infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a infrações penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, consagrou a regra da cumulatividade das sanções.

Outrossim, a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é do tipo objetiva, tendo em vista que o artigo 225, § 3o da Constituição Federal preceitua que a obrigação de reparar tais danos independente da análise de qualquer elementos subjetivo.

De mais a mais, o artigo 14, § 1o da Lei n. 6.938/81 foi recepcionado pela Carta Magna, ao prever a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente e também a terceiros.

(...)

No caso, colhe-se dos autos que a ré foi autuada em 28.01.2014 pela SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme auto de infração n. 131422, por escavar seis tanques para piscicultura em Área de Preservação Permanente (APP), sem autorização da autoridade ambiental competente, cujas informações e documentos colacionados sequer foram contestados.

Ademais, quanto aos pedidos cumulativos de indenizar e reparar os danos, a legislação deve ser interpretada da maneira mais favorável ao meio ambiente. É entendimento pacificado no c. STJ que “Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar” (Sumula 629-STJ, aprovada em 12/12/2018).

(...)

Lado outro, no que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência as disposições de lei ou contrato (REsp 1502967/RS).

(...)

Embora vastamente aceita pela jurisprudência pátria a figura do dano moral coletivo, entendo que referido instituto compensatório não deve ser utilizado apenas par punir o causador do ano ambiental, devendo a condenação basear-se primordialmente na efetiva lesão extrapatrimonial suporta pela coletividade, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Entendo, salvo melhor juízo e respeitando entendimentos diversos, que apenas se mostra pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo quando restar demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão e que houve, de uma forma geral, repulsa e indignação.

O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana, situação em que é indiscutível que a comunidade local deve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a concentração de fumaça na região.

No caso, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito pratico na propriedade da requerida, de modo que não se falar em dano moral coletivo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

(i) Condenar a requerida à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degrada mediante elaboração do competente PRADE ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano, mediante apresentação de plano de regeneração alternativa, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADE, autorizando e sancionado pela autoridade ambiental;

(ii) não apresentado o PRADE ou sendo impossível a regeneração da vegetação degrada, o que deve ser demonstrado em conjunto com o plano de recuperação, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 das Lei n. 7.347/1985);

(iii) Condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem condenação em honorários sucumbenciais,
ex vi
art. 18, da Lei 7.347/85.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for requerido, arquive-se com ad baixas e cautelas de estilo”. (id. 135542193 – p. 36/42)

Extrai-se dos autos que o Apelado é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Alvorada, localizado na zona rural do município de Castanheira (id. 54016459), bem como consta que houve a escavação de 6 (seis) tanques para piscicultura em área de preservação permanente, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, conforme relatado na fiscalização pela SEMA (id. 135542190 – p. 27/31).

Acerca da relevância de preservação do meio ambiente, o artigo 225 da Constituição Federal estabelece:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento)

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento)

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea "b" do inciso I e o inciso IV do caput do art. 195 e o art. 239 e ao imposto a que se refere o inciso II do caput do art. 155 desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional no 123, de 2022)

§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. (Regulamento) (Regulamento)

§ 5o São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6o As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7o Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1o deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1o do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 96, de 2017)”

Nesse aspecto, constata-se que o meio ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, caracterizado como coisa de todos, incluindo as gerações vindouras, cabendo ao Estado e à coletividade, em geral, sua preservação.

No que se refere ao dano moral coletivo, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores da comunidade, porquanto é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Outrossim nem todas as condutas e atividades refletem de forma automática nas três esferas mencionadas no art. 225, § 3o, da Constituição Federal, de modo que indenização pleiteada demanda comprovação da ocorrência do dano em relação a sociedade.

A hipótese vertente carece de elementos a corroborar que a escavação de 6 (seis) tanques, sem a licença ou autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local acerca da degradação ambiental. Assim, não restou comprovado situação excepcional ensejadora de sofrimento da comunidade, nem mesmo a irreparabilidade ao meio ambiente, pois conforme consta dos autos é possível a efetiva reparação da área degradada.

É evidente que o caso não apresenta nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado lesão irreparável aos direitos garantidos a todos e, especialmente, a comunidade municipal ou mesmo estadual; ausente a suposta irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte Apelada, o que é fundamental para mensurar os critérios de valoração ambiental, visando monetização das perdas ambientais.

Isso porque em matéria ambiental, para caracterização do dano moral coletivo, é necessária a demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, vez que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade.

A jurisprudência deste Tribunal, consigna ainda, que para efeitos de dano moral coletivo ambiental, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL DIFUSO – NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE – PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Para efeitos de caracterização de dano moral difuso ambiental, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.
(TJ-MT 10014180520178110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – VENDA DE MADEIRA SEM LICENÇA – CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – O DANO NÃO FERE DIREITOS DA COLETIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Deve-se priorizar a recomposição in natura da área degradada, reconduzindo-lhe ao status quo ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não restou demonstrado no presente caso.
(N.U 0004304-67.2013.8.11.0046, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– APELO DESPROVIDO. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.
Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

Assim, considerando que o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. (N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

Do exposto, conclui-se que não restou demonstrado que os danos afetaram a população local, regional ou a sociedade como um todo, de forma que a reparação da área degradada mostra-se suficiente, não sendo o caso, portanto, de situação fática excepcional apta à fixação dos danos morais coletivos.

Em decorrência do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023